Tribunal: TJMT
Processo: 0004919-50.2008.8.11.0008
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004919-50.2008.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), GERALDO MORAES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ – EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA - RECURSO PROVIDO.

1 - Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige ânimo inequívoco neste sentido, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar a sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1o do art. 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta a nulidade do ato sentencial e o retorno dos autos à instância de origem para seu regular prosseguimento.

2- Não havendo a interposição de embargos à execução, inaplicável, nos termos do recurso paradigma, REsp 1.120.097/SP, a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível aflorado pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES-MT com o desígnio de obter a modificação da sentença proferida nos autos de Executivo Fiscal de Código 40060, movido em desfavor de GERALDO MORAES, que, em suma, extinguiu o feito com fundamento em abandono da causa, com arrimo no artigo 485, III, do Código Procedimental Civil.

Inconformada com o resultado do veredicto proferido pelo togado singular, a municipalidade busca, por via do presente apelo, a nulidade da sentença sob os fundamentos, a seguir:

1 – Que a extinção do feito ocorreu por suposto abandono da causa, sem, sequer, ocorrer a citação do executado, sendo hipótese de aplicabilidade da Súmula 240/STJ, que traz em seu bojo a necessidade imprescindível, nos casos de extinção da ação por abandono da causa, de requerimento do réu.

2 – Que o fato gerador da extinção do processo foi a suposta inércia do apelante em promover atos e diligências, o que não ocorreu, eis que, após a apresentação da inicial, compareceu aos autos para requerer a citação do réu, até então infrutífera, mas, ao contrário da fundamentação posta pelo magistrado sentenciante, foi o Estado que se manteve inerte com relação ao pedido externado, de modo que não há o que se falar em abandono de causa.

3 – Ademais, a configuração de inércia do Estado apresenta-se mais clarividente diante da ausência de intimação da exequente para participar dos mutirões fiscais realizados na Comarca, inclusive, com a participação direta do CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos, para onde deveriam ter sido encaminhados todos os processos, o que não ocorreu, mesmo havendo requerimento expresso da exequente neste sentido.

Assim, depois de expor suas razões de inconformismo, por total ausência de comprovação do
animus
de abandonar a causa, implora pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para o fim de reformar a decisão obliterada, tendo em vista que a inércia decantada não restou configurada nos autos, devendo ser retomada a macha processual da execução fiscal, equivocadamente extinta pelo julgador monocrático.

O recurso foi tempestivamente apresentado, sem custas, por força de lei.

O apelo segue sem ter sido contra-arrazoado, uma vez que não fora devidamente efetuada a citação, não tendo sido, evidentemente, formalizada a regular triangularização processual.

Remetidos os autos a esta Corte, por critérios regimentais, foram a mim distribuídos.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como delineado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE BARRA DOS BUGRES-MT em desfavor de GERALDO MORAES, em apertada síntese, extinguiu o feito por abandono da causa, com arrimo no art. 485, III, do Código de Processo Civil, de cuja decisão discorda o Ente Público Fiscalizador.

Como se vê, toda a controvérsia no presente caso reside na verificação do acerto ou não da
decisum
monocrático que extinguiu o feito ao fundamento de abandono da causa pela autora/apelante.

Nesse passo, por entender pertinente, trago à colação breve relato dos fatos que motivaram a extinção da presente ação pelo julgador monocrático.

Tem-se que a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, nos idos de 2009, mais precisamente em 22/07/2009, ajuizou a Ação de Execução Fiscal Código n. 40060, em desbenefício de GERALDO MORAES, tendo como desígnio o recebimento de crédito tributário – IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, consubstanciado nas CDAs ns. 01172-2008 e 01173/2008, cujo valor originário é de R$ 1.548,48 (mil quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos).

À fl. 23-pdf-TJMT (Id. 22343471), no entanto, foi juntada uma certidão, expedida pelo Departamento de Cadastro Tributação e Fiscalização da Prefeitura de Barra do Bugres-MT, dando conta da inexistência de débito em nome de GERALDO MORAES – Inscrição Municipal n. 01.03.001.11.001 – Certidão de Inscrição Municipal de Dívida Ativa sob o n. 001172/2008.

Diante dessa informação, o magistrado condutor do feito proferiu despacho provocando a exequente a se manifestar nos autos, no sentido de informar se segue existindo a dívida executada, no prazo de 05 (cinco) dias.

A intimação foi feita pessoalmente, transcorrendo o prazo sem manifestação.

Adveio, em ato subsequente, a sentença extintiva fundamentada no fato de que ocorreu o abandono da causa por parte da exequente, sendo esta a causa motivadora da extinção do feito, sem julgamento de mérito, com arrimo no art. 485, III, do Código de Processo Civil, gerando, por sua vez, a interposição do presente recurso apelatório, pelas razões que já foram tracejadas no relatório.

Feitas essas considerações, passo à análise das questões recursais.

Analisando atentamente os autos, forçoso concluir que a reforma da sentença objurgada é medida que se impõe.

É certo que quando a tramitação do processo depende exclusivamente de ato cuja realização compete à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução:
deve o autor ser “intimado pessoalmente para suprir a falta em 05 (cinco) dias”
.
Não sendo a falta suprida no prazo assinalado, pode o magistrado decretar a extinção do processo, sem julgamento do mérito.

Com efeito, o art. 485 do Código Procedimental Civil prevê a resolução do processo por abandono da causa, o qual pressupõe, necessariamente, o cumprimento da regra contida no § 1o do referido dispositivo legal,
in verbis:

“Art. 485 – O Juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II – quando ficar parado durante mais de ano por negligência das partes.

III – por não promover os atos e as diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

(...)

§ 1o. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

De modo que, de simples leitura dos dispositivos legais citados, pode se concluir, com clareza solar, que antes de decretar a extinção do feito, o magistrado deve impreterivelmente promover a intimação pessoal da parte para sanar o vício no prazo de 05 (cinco) dias, à exegese do § 1o do art. 485, cuja inobservância acarreta a nulidade do ato sentencial.

A respeito do tema, o renomado processualista Nery Nelson Júnior, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 13a ed., 2013, p. 610, ao comentar o artigo 267, II e III,
atualmente 485, II, III
do Código de Processo Civil de 2015, nos dá o seguinte magistério –
verbis:

“Não se pode extinguir o processo com fundamento no CPC 267, II e III, sem que, previamente, seja intimado o autor para dar andamento ao processo.
O dies a quo do prazo (termo inicial) é o da intimação pessoal do autor; daí começa a correr o prazo de 48 (quarenta e oito) horas à exegese do § 1o, do artigo 267, do Código de Processo Civil”. (grifei).

Analisando todos os detalhes dos atos já ocorridos no processo, muito embora tenha ocorrido a intimação pessoal do autor em outra oportunidade, a fim de que diligenciasse nos autos, promovendo atos necessários ao regular andamento do processo, na verdade, com relação ao ato que ensejou a decantada inércia do autor e, por via de consequência, a extinção do feito, não vislumbrei a preambular intimação pessoal exigida no § 1o do art. 485 do CPC.

O abandono da causa apto a extinguir o processo, por caracterizar medida excepcional, não pode ser presumido, reclamando a verificação de alguns aspectos relevantes, de maneira especial, a inércia reiterada do autor que, de forma inequívoca, demonstra o seu desinteresse no prosseguimento da lide.

Para corroborar esse entendimento, trago à colação pronunciamento recente do Tribunal da Cidadania
– in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1o, do CPC.

2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1o (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação.

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

5. Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Pública da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex officio pelo juiz. 6. Não bastasse isso, ao que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, a extinção do feito teria decorrido da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono de causa.

7. Recurso Especial provido.

(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018)

Por último faço constar, até porque matéria de defesa apresentada pela municipalidade apelante, que, nos executivos fiscais, não ocorrendo a interposição de embargos à execução, torna-se inaplicável a Súmula 240/STJ, conforme julgamento proferido em Recurso Repetitivo REsp 1120097/SP (Tema 314) –
Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – RECURSO ESPECIAL – REPRESENTATIVO DE COTROVÉRSIA – ART. 543-C, DO CPC – EXECUÇÃO FISCAL AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INÉRCIA DA EXEQUENTE – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DE FICIO – EXECUÃO NÃO EMBARGADA – EXIGENCIA DE OFICIO – EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA – EXIIGENCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL – SÚMULA 240/STJ – INAPLICABILIDADE.

1 -

A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal não embargada ex ofício, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, ” Material impossível de ser alegada pela exequente contumaz. (Precedentes: AgRg nos DEcl no Ag 1259575/AP Rel, Ministro HAMILTON CARVALHIDO. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 23/03/2010, DJe 15/04/2010; AgRg no Ag 1093239/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – SEGUNDA TURMA, Julgado em 01/10/2009, DJe 15/10/2009: REsp 1057848/SP, Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASKI, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 18/12/2008, DJe 04/02/2009, EDcl no AgRg no REsp 1023548/SP, Relator Ministro CASTRO MEIRA, SEFUNDA TURMA, Julgado em 02/2/2008, DJe 17/12/2008 (..).

Destarte, levando em consideração que a intimação da parte autora, ora apelante, não se deu nos moldes previstos em lei, mostra-se necessária a nulidade do ato sentencial obliterado, eis que proferido em desconformidade com o ordenamento jurídico pátrio.

Ante o exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para desconstituir a sentença hostilizada e, por via de consequência, determinar o retorno dos autos à instância de origem para que seja retomada a marcha regular do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020